Tribunal: CARF
Processo: 11610.721327/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721327/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.711 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ FRANCISCO PINTO LIMA SAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer integralmente a compensação de
IRRF e afastar a multa de ofício aplicada sobre a omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721327/2013-80
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 11 a 15 relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que formalizou a exigência do
crédito tributário em razão da constatação de infrações à legislação tributária, no valor
originário de R$1.161,21 (cód. 2904) acompanhado de multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 31/10/2013 e de R$15.013,42 (cód. 0211) acompanhado de
multa e juros, ambos de mora que perfaz um total de R$24.399,17.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação a malha
fiscal detectou duas infrações.
· R$4.932,00 – Omissão de Rendimentos – Orion Engenharia;
· R$17.535,89 – Compensação Indevida de IRRF – Anson Engenharia, Participações e
Empreendimentos.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 2 a 9,
acompanhada de documentos.
Não contesta a omissão de rendimentos da Orion Engenharia ao explicar que a diferença
decorreu de erro de digitação. Por isso mesmo requereu a supressão da multa de ofício e
dos juros por não ter havido dolo ou má-fé.
Quanto a compensação indevida de IRRF questiona a necessidade de apresentar os
comprovantes de recolhimento do imposto retido porque apesar de ser acionista da
empresa era mero empregado. Segundo afirma, o cargo de Gerente Técnico Comercial,
registrado em sua carteira de trabalho não equivale aos cargos de direção, inclusive de
gerência a que alude o artigo 723 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99, vigente à época dos fatos.
Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Ementa:
Sem emissão de ementa conforme artigo 2o, I da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é gerente, sócio ou administrador da pessoa jurídica fonte
pagadora - IRRF declarado está comprovado nos autos
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 17.535,89 e a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 4.932,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide está na comprovação de valores de imposto de
renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos por pessoa jurídica, compensados na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
Na fundamentação legal do lançamento (e-fls. 13), a autoridade lançadora
consignou o seguinte:
Da analise das informações constantes nos sistemas da SRFB e dos documentos
apresentados pelo contribuinte, restou comprovado que o contribuinte é acionista da
Fonte Pagadora ANSON ENG E PART. EMPREEND S/A., além de Gerente. Não,
apresentou, os comprovantes solicitados através da intimação referentes à
comprovação de recolhimento do IRRF sobre esta FP. Glosa do valor de
R$17.535,89. por compensação: indevida de IRRF conforme disposto no Art. 723 do
RIR: Regulamento do imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000/99 (Principio
da Responsabilidade Tributaria Solidária).
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 78):
Entretanto, até o presente momento não consta na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf nenhuma informação sobre esta retenção. Seria
necessária a juntada dos contracheques ou comprovantes mensais de pagamento,
para haver a confirmação de que a impugnante de fato sofreu retenção e que a fonte
pagadora apenas deixou de informar na Dirf por mero lapso. Ao contrário, mesmo
intimado da necessidade de apresentação de documentos além da carteira de trabalho,
o impugnante não apresentou nada que pudesse comprovar a retenção e o
recolhimento do IRRF.
Assim, diante da falta de comprovação da efetividade da retenção do imposto e
recolhimento, não há qualquer reparo a ser feito à imputação de compensação
indevida.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pela legislação acima colacionada, vemos que o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, é o documento apropriado a comprovar a
retenção de imposto de renda na fonte.
Como visto, para o julgamento anterior o interessado não trouxe aos autos
contracheques ou comprovantes mensais de pagamento, para confirmar que, de fato, sofreu
retenção.
Em sede recursal, o interessado apresenta DIRF (e-fls. 89/92), transmitida por
Anson Eng. Part. Empreend. S.A.; e recibos de salário (e-fls. 93/99), daquele seu vínculo
empregatício.
Após analisar toda a documentação acostada aos autos, especialmente os
contracheques, entendo que o interessado logra êxito em comprovar que os valores
compensados de IRRF foram, de fato, retidos por aquela fonte pagadora.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Da Ocorrência de Erro de Fato
Relativamente a omissão dos rendimentos recebidos de Orion Engenharia, vemos
que o contribuinte teceu as seguintes considerações (e-fls. 6) na sua peça inicial:
6. Quanto a esta omissão de rendimento, com o devido respeito e acatamento, é
fácil verificar que a mesma ocorreu de um erro simples, sem qualquer intenção ou má-
fé com intuito de não pagar o imposto devido
7. O valor efetivo do rendimento em questão foi de R$ 5.480,00 e o valor
declarado foi de R$ 548,00, faltando, portanto, no rendimento declarado, um zero,
erro compreensivo, tendo em vista que, atualmente, as declarações de ajuste anuais
são feitas eletronicamente, via Internet.
8. Portanto, por ser este um erro onde não existiu dolo ou má-fé, o Impugnante,
desde já, requer a supressão da multa de oficio e dos juros de mora, por ser de justiça.
O Acórdão de 1a instância, entendeu que este arrazoado não contestava a infração
de omissão (e-fls. 74/75), in verbis:
Não contesta a omissão de rendimentos da Orion Engenharia ao explicar que a
diferença decorreu de erro de digitação. Por isso mesmo requereu a supressão da
multa de ofício e dos juros por não ter havido dolo ou má-fé.
...
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

O contribuinte não questionou a infração de omissão de rendimentos e sobre
esta parte não há litígio, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72.
Com seu recurso o interessado reforça que não contesta o montante dos
rendimentos recebidos, ratifica que houve erro de digitação, sem dolo ou má-fé, e solicita a
supressão da multa e juros aplicada sobre a omissão de rendimentos parcial.
Quanto a matéria ter sido considerada como não impugnada, discordo do
entendimento adotado na instância a quo. A meu ver, o sujeito passivo, realmente concorda
com o montante dos rendimentos recebidos, porém solicita a exclusão de multa e juros aplicados
alicerçado na sua tese de erro de digitação daquela informação.
Também ficou claro que o julgamento anterior sobre a supressão de multa e juros
nada falou, provavelmente por entender que sobre esta questão não foi instaurado o contencioso
administrativo.
Mas como disse, discordo deste posicionamento.
Na verdade, analisando a situação concreta, entendo que estamos diante da
hipótese de erro de fato.
E sobre ela, temos o que a legislação prescreve que a retificação de declaração
somente é possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que
dispõe o § 1o do art. 147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
O erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade, num erro
que sobre uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente entendidas, mas
são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar erro de fato é preciso demonstrar sua ocorrência, seja porque
decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração, enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Portanto, a simples alegação posterior de que o declarante não pretendia fazer tal
declaração não caracteriza o erro de fato.
Pois bem, passaremos a análise do ocorrido nestes autos.
Em sua DIRPF (e-fls. 55), o recorrente informou as seguintes fontes pagadoras:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

Vemos que, relativamente a Orion, foram informados como rendimentos
recebidos o valor de R$ 548,00 e como descontado para previdência oficial o valor de R$
602,00, ou seja, chama a atenção o fato do desconto previdenciário superar o valor total dos
rendimentos recebidos, de acordo com a informação prestada.
Com sua peça recursal o interessado traz comprovante de rendimentos (e-fls.
100), emitido por Orion Engenharia, contendo as seguintes informações:

Confluindo estes dados, acho bastante crível a hipótese do equívoco na digitação,
conforme postula o recorrente, e, por este motivo, entendo que deve ser afastada a multa de
ofício aplicada.
Contudo, o mesmo não é aplicável aos juros de mora que devido a sua própria
natureza (inadimplência), não podem ser afastados.
Portanto, voto pelo afastamento da multa de ofício aplicada na infração de
omissão de rendimentos.
Por último, também entendo que, apesar de esta matéria não ter sido apreciada,
oportunamente, pela primeira instância, não há necessidade de devolvê-la para pronunciamento,
a fim de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
Notoriamente, tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721327/2013-80

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF e o equívoco cometido na
informação dos rendimentos recebidos de Orion Engenharia Ltda.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer integralmente a compensação de IRRF e afastar a
multa de ofício aplicada sobre a omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 109
DF CARF MF
Original